Tribunal: TJSP
Processo: 2287795-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA - Decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça no âmbito recursal – Inconformismo – Rejeição – Elementos de convicção observados pelo Juízo a quo que infirmam a declaração de hipossuficiência – Não comprovação pelos agravantes da insuficiência de recursos para o pagamento do preparo recursal – Dispensa do recolhimento do preparo recursal que

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA - Decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça no âmbito recursal – Inconformismo – Rejeição – Elementos de convicção observados pelo Juízo a quo que infirmam a declaração de hipossuficiência – Não comprovação pelos agravantes da insuficiência de recursos para o pagamento do preparo recursal – Dispensa do recolhimento do preparo recursal que ocorre até decisão preliminar do relator – Inteligência do artigo 101, §1o, do CPC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.